Tribunal: TJDFT
Processo: 0712438-02.2024.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712438-02.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, EDILUCIA ALEXANDRINA LIMA GANDARELA APELADO: EDILUCIA ALEXANDRINA LIMA GANDARELA, MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, TOPAZIO IMPERIAL PROMOCAO DE VENDAS E PUBLICIDADE LTDA DESPACHO Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal formulada em contrarrazões (id 74492146). Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator